Tribunal: TJBA
Processo: 8051064-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051064-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDJANE SILVA DOS SANTOS Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ, ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E TEMPORÁRIA. LAUDOS JUDICIAIS CONCLUSIVOS. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE E AUXÍLIO-ACIDENTE INDEFERIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta por Edjane Silva dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Previdenciária, determinando o restabelecimento do benefício de Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentário (B-91), com DIB em 07/06/2024, e indeferindo o pedido de conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente (B-92) ou a concessão de Auxílio-Acidente (B-94). A autora é bancária e a ação tem como causa de pedir patologias de origem ocupacional que teriam reduzido sua capacidade laboral. II. Questão em discussão Examina-se se a Apelante faz jus à conversão do benefício temporário em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária ou, alternativamente, à concessão de Auxílio-Acidente, sob o argumento de cronicidade das moléstias e impacto nas suas condições pessoais e laborais. III. Razões de decidir Os laudos periciais judiciais (psiquiátrico e ortopédico) atestaram incapacidade laboral total, porém de caráter temporário, com previsão de melhora e recomendação de reavaliação médica em curto prazo. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca da irreversibilidade da condição de saúde, o que não se verifica nos autos. Quanto ao Auxílio-Acidente, não houve consolidação de lesões ou comprovação de sequelas permanentes que reduzam a capacidade de trabalho, o que inviabiliza sua concessão. O pleito de manutenção do benefício até reabilitação profissional está garantido na sentença, nos termos do art. 62 da Lei 8.213/91, cabendo ao INSS realizar as avaliações administrativas cabíveis. A compensação de valores referida na sentença refere-se apenas a benefícios inacumuláveis e não a salários, inexistindo ilegalidade ou violação ao Tema 1.013 do STJ. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente exige prova inequívoca de insuscetibilidade de reabilitação, não suprida pela mera cronicidade da doença. A concessão de auxílio-acidente depende de prova de sequela consolidada com redução permanente da capacidade laboral, o que não se verifica diante da incapacidade temporária. A compensação de benefícios inacumuláveis prevista na sentença não abrange rendimentos salariais, sendo compatível com o Tema 1.013/STJ. Dispositivos legais relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 42, 59, 62 e 86; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: Tema 1.013/STJ; Tema 177/TNU; Súmula 47/TNU; TJ-BA, Apelação: 0500444-26.2018.8.05.0229; TJ-BA, Apelação: 8003666-61.2023.8.05.0191; TJ-BA, Apelação: 8021715-07.2024.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º 8051064-55.2024.8.05.0001 da Comarca da Capital, em que figuram como Apelantes e Apelados EDJANE SILVA DOS SANTOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, respectivamente. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA